Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA 1085 STJ CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. LEI No 10.486/2002. INAPLICÁVEL. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PECULIARIDADES. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 14.181/2021. REQUERIMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA.
1. A ressalva constante no Tema 1085 do STJ de que os débitos são devidos enquanto a existir autorização não significa que o correntista possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta às disposições contratuais pactuadas livremente.
2. O cancelamento da autorização dos descontos na esfera judicial, ainda que possível, deve ser acompanhado de elementos de prova capazes de demonstrar a possibilidade quitação dos empréstimos de forma diversa, uma vez que o Poder Judiciário não pode conceder aval para que o autor se coloque em situação de inadimplência.
3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito
4. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas.
5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de aplicação da Lei no 10.486/2002 nos descontos efetivados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, decorrentes de empréstimos bancários comuns, autorizados pelo mutuário perante a instituição financeira (STJ, Tema Repetitivo no 1085, Segunda Seção, acórdão publicado em 15/3/2022).
6. A retenção da integralidade dos rendimentos do devedor mostra-se desarrazoada e atinge a proteção da sua dignidade. A limitação dos descontos não se afasta do mínimo existencial estabelecido no Decreto no 11.150/2022 e resguarda os interesses dos litigantes.
7. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC, acrescentando os arts. 104-A a 104-C, que instituíram o direito do consumidor/devedor, em situação de superendividamento, à repactuação das suas dívidas, após conciliação prévia, admitindo medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos estabelecidos nos contratos (CDC, art. 104-A, §4o).
8. A instauração do processo de repactuação de dívidas depende de requerimento do consumidor e possui regramentos próprios, com a necessidade de audiência de conciliação entre as partes e proposta de plano de pagamento ofertada pelo consumidor/devedor (CDC, art. 104-A). As dívidas são legítimas e não há pedido repactuação das dívidas pelo autor.
9. Recursos conhecidos e não providos.